Tribunal: TJDFT
Processo: 0708904-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708904-32.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OBJETIVA FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME APELADO: SIND. TRAB. COM. ATAC. E VAREJ. MATER. CONSTR. DO DF D E S P A C H O Vistos, etc., Compulsando os autos verifico que no ID 39711875 houve celebração de ACORDO entre as partes sendo que no dia 15/12/2022 se cumprido por parte do Apelado, a obrigação será adimplida em sua totalidade. Em assim sendo manifeste mais uma vez o Apelante seu interesse de agir e prosseguir no feito, mesmo no 2o Grau, vez que se concordar com o pedido de suspensão até esta data, o Relator poderá suspender o mesmo e sem nenhum prejuízo ao mesmo. Esclareço que assim evita a movimentação da máquina judiciária; tão cara e tão cheia de processos a serem julgados urgentemente. Prazo: 05 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator